Tribunal: TJSP
Processo: 2277200-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Empréstimo consignado – Contratação negada pela autora – Impugnação da autenticidade de assinatura – Saneador – Ônus da prova corretamente definido – Exegese dos artigos 373 e 429, II, do CPC – Perícia grafotécnica – Custeio atribuído à ré – Faculdade – Decisão mantida – Recurso desprovido.